Tribunal: TJSP
Processo: 2087665-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão. Embargos recebidos em parte, para esclarecer que os valores bloqueados a título de previdência privada, não podem ser levantados por qualquer uma das partes, antes do trânsito em julgado do Acórdão embargado, inclusive no tocante a parcela inferior a 40 salários mínimos.